Tribunal: TJES
Processo: 0000781-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-55.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO COMETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000781-55.2021.8.08.0012

APELANTE: PABLO COMETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
–
CORREÇÃO DE CÁLCULO
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos das vítimas foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo. Além disso, consta exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

3. Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

4. Realizada correção na pena, em razão de erro de cálculo na aplicação das frações paradigmas pelo magistrado
a quo.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000781-55.2021.8.08.0012

APELANTE: PABLO COMETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em face da sentença (
link
no Id. 5236857, pp. 313/328) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante
PABLO COMETTI

foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Extrai-se da peça acusatória e dos documentos colacionados aos autos que, no dia
15
.
01
.202
1
, por volta das 17h, na Rua Dom Pedro II, Bairro Morada de Santa Fé, Município de Cariacica, o apelante, após uma discussão com sua companheira Carla Tuane Santana da Paixão, empurrou-a e puxou os seus cabelos e, após aquela revidar, passou a desferir socos, empurrões e chutes e “ainda ameaçou cortar seu cabelo”. Na mesma oportunidade, o apelante ainda ameaçou a vítima, afirmando que se ela saísse de casa com a filha,
“a filha do casal iria ficar sem mãe”
, sendo tais palavras suficientes para provocar temor na vítima.

Devidamente processado, o apelante fora condenado tanto pela prática do delito de ameaça, quanto pelo delito de lesões corporais.

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, pleiteando a absolvição, porém, os argumentos
não prosperam.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria
do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 44091174, depoimentos da vítima Carla Tuane (
link
no Id. 5236857, pdf. pp. 17/18 e mídia), como pelo Exame de Lesão Corporal (
link
no Id. 5236857, p. 21), atestando escoriações no corpo da vítima.

Como se vê, a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos da vítima foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto, posteriormente, em juízo. Além disso, consta Exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra da vítima. Na esfera policial, o apelante confessou que empurrou a vítima, sendo um mero empurrão incompatível com as lesões apresentadas no corpo da ofendida.

Em relação ao delito de ameaça, aduz a defesa que a vítima proferiu depoimentos contraditórios, no entanto, não é o que se verifica da análise dos seus depoimentos.

Embora possa ter alguma divergência nos relatos, referem-se a detalhes que não alteram a percepção da ocorrência do delito de ameaça. A vítima narrou que o apelante a ameaçou de morte e, sentindo-se amedrontada, saiu de sua residência, necessitando de medidas protetivas.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

"APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019)."

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Na sequência, passo à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

Observa-se que a pena-base relativa ao delito de lesão corporal fora exasperada em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável da
culpabilidade
(variedade dos métodos de agressão – puxões de cabelo, empurrões, socos e chutes e diversidade de locais atingidos) e
motivos
(ciúmes).

A fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
revela-se idônea, sendo utilizados fundamentos concretos e acidentais ao delito.

Em relação ao
quantum
de aumento, fora adotada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, fora aplicada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no patamar de 1/6, porém, o magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/6 sobre o intervalo de pena, quando o correto deveria ser a aplicação sobre a pena-base. Nesse sentido colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6.

1. (...)

3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.

(AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

À vista disso, considerando que a pena-base relativa ao delito de lesão corporal fora aplicada em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias, a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal na fração de 1/6 sobre a pena-base tornará a pena na fase intermediária em 01 (um) ano, 01(um) mês e 03 (três) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 01(um) mês e 03 (três) dias de detenção.

Em relação ao delito de ameaça, fora considerada apenas uma circunstância judicial negativa, os motivos (sentimento de posse), mediante fundamentação idônea, bem como exasperada a pena na fração paradigma de 1/8, sendo a pena-base estabelecida em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, necessários os mesmos reparos em relação à incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Aplicando-se a fração paradigma de 1/6 sobre a pena-base, a pena remanescerá em
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, a qual torno em definitivo, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Totalizo as penas em

01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de
detenção
.

Diante da quantidade de pena,
mantenho o
regime inicialmente aberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de
detenção
, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)